Tribunal: TJMT
Processo: 1075916-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075916-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA ROSA DE AMORIM - CPF: 523.019.231-34 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (RECORRIDO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 270185863 - reclamação
1075916-03.2024.8.11.0001 -
NÚCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que que reconheceu a incompetência do juízo e julgou extinto o processo sem análise do mérito.

- PRELIMINAR.

- da incompetência do JEC
.

A controvérsia, na origem, refere-se a: “
- não contratação”; “- não autorização de descontos”
, ou seja, inexiste debate sobre a correção/validade da contribuição, incidindo, na espécie, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
(
TJMT – 2a TR – RI no 1010035-14.2024.8.11.0055 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUART – j. 21/3/2025 - DJE 21/03/2025
);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1067869-40.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 10/3/2025 - DJE 13/3/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1088500-05.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 10/3/2025 - DJE 13/3/2025
).

- do Núcleo da Justiça Digital dos Juizados Especiais.

A instituição dos Núcleos em todos os tribunais (
Núcleos da Justiça 4.0
), tem origem em determinação do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução no 385/2021, possibilitando o funcionamento remoto dos julgamentos.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inicialmente, a medida foi regulamentada pela Resolução no 12/2021-TJMT/OE (
instalação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais e o de Justiça Digital de Direito Bancário
).

Por fim, a criação do Núcleo Digital dos Juizados Especiais teve origem na Portaria no 25/2022-TJMT/CM, com competência processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais, nos termos da Lei no 9.099/1995, bem como os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Acolho, portanto, a preliminar e reconheço a competência do Núcleo Digital dos Juizados Especiais para apreciação do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, para devolver o feito ao primeiro grau para o regular processamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025